Tribunal: TJMT
Processo: 1018535-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018535-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), RONISE MAIARA DOS SANTOS - CPF: 045.865.371-32 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – 1) REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E EXCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PEDIDO INÉDITO EM 2o GRAU - EXAME INADMISSÍVEL -
SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – 2) EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO – IMPROCEDÊNCIA –– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA
,
DE ACORDO COM A PGJ.

1 - Diante do desconhecimento da matéria, quanto ao pedido para revogar a prisão domiciliar e para retirar a tornozeleira eletrônica, pela autoridade apontada como coatora, não pode o pleito ser analisado pelo Tribunal, sob pena de supressão e instância.

2 -
O constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo, para se concluir a instrução criminal deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a prática de atos processuais. Embora
o momento excepcional experimentado diante da pandemia da covid-19, de
acordo com o andamento processual, o feito está sendo impulsionado, com a instrução criminal concluída e carga para a nova defesa da paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial, que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RONISE MAIARA DOS SANTOS
,
contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT., que a estaria submetendo a constrangimento ilegal, porque a mantém em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, sem necessidade, há mais de um ano e sem que tenha se encerrado a fase de formação da culpa.

Em suma, postula a concessão da ordem para que a prisão domiciliar da paciente seja revogada, ou que seja substituído o monitoramento eletrônico por outra medida cautelar diversa da prisão; alega, no mais, excesso de prazo para a formação da culpa.

As informações judiciais foram prestadas (Id
57116463
).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id
57161490
).

A d. PGJ,
em parecer sob Id
58079954
, opina pela
denegação
da ordem,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

Sumário: Paciente presa cautelarmente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Concedida prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Irresignação, alegação de constrangimento ilegal por ter sido a medida concedida desnecessária tendo em vista o encerramento - Alegações improcedentes – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível, e caminha para seu encerramento – Incidência da Súmula 52 do STJ - Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020